Tribunal: TJDFT
Processo: 0052116-55.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No PROCESSO: 0052116-55.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, BENILDE CARDOZO ROSA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. À Secretaria do Conselho Especial para que expeça Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 9692970, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. O salário-mínimo a ser considerado deve ser aquele vigente na data do cálculo para fins de requisição (no caso, 2025, salvo se a expedição demorar e alcançar anos seguintes, com alteração do salário-mínimo). Isto porque, a Portaria GPR 368, de 22 de fevereiro de 2019, que regulamenta a expedição de requisição de pequeno valor (RPV) no âmbito do segundo grau do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dispõe, em seu artigo 2o, § 1o, que “para a classificação da obrigação como de pequeno valor, considera-se o salário-mínimo vigente na data do cálculo atualizado para fins de requisição”. E o artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/CNJ, de 18 de dezembro de 2019, cujo teor preceitua que os valores utilizados para classificar as obrigações como de pequeno valor serão observados no momento da expedição da requisição judicial. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator